Tribunal: STF
Processo: ARE 1200474
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, XXXIV, “a”, XXXV, LV, LXIX e LXXVIII, 37, caput, 93, IX, 149, § 2º, I, e 150, II, § 6º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido encontra-se assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. NOVO EXAME DO RECURSO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Estando a matéria examinada no voto condutor dissociada da questão debatida nos autos, declara-se anulado o acórdão relativo ao julgamento realizado em 02/01/2014, passando-se ao novo exame do recurso. 2. Tratando-se de atos administrativos únicos e de efeitos concretos, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança se inicia na ciência do ato impugnado, conforme disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Hipótese em que passados mais de 120 dias para a impetração do mandamus em relação a parcela do pedido. Decadência reconhecida. 3. Em relação aos processos que pendem de julgamento na seara administrativa, o presente mandado de segurança constitui tentativa de ampliação do objeto, já que se trata de rubricas cujo reconhecimento do crédito jamais foi pleiteado naquele âmbito. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos desde o suposto surgimento dos créditos, operada está a prescrição, nos termos do art. 1º do DL 20.910/32. Hipótese em que não restou caracterizada a suspensão prevista no art. 4º, parágrafo único, da citada legislação. 4. Prejudicadas as questões suscitadas nos embargos de declaração.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, da inafastabilidade da prestação jurisdicional, da proteção ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    De mais a mais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 2. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI, bem como a questão da prescrição quinquenal para o aproveitamento dos créditos fiscais em análise, são temas afetos à análise da matéria infraconstitucional de regência. (Precedentes: RE n. 496.757, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 19.09.08; AI n. 737.310-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 16.09.11, RE n. 480.018-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, 2ª Turma, DJe de 13.10.11, entre outros). 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: 'PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1º, 2º E 6º, DA LEI N. 9.363/96. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGALIDADE DO ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/97. LEGALIDADE DO ART. 17, §1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 313/2003. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ. 1. A prescrição, em ações que visam o recebimento de créditos de IPI a título de benefício fiscal a ser utilizado na escrita fiscal ou mediante ressarcimento, é quinquenal. Precedente representativo da controvérsia: REsp. Nº 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010. Demais precedentes da Primeira Seção: AgRg nos EREsp. Nº 911.522 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques 13.8.2008; AgRg nos EREsp. Nº 693.047 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27.2.2008; AgRg nos EREsp. Nº 885.050 PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 8.8.2007. 2. O art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1º da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. 3. O art. 17, §1º, da IN SRF n. 313/2003, não viola o art. 2º, da Lei n. 9.363/96, pois encontra guarida no art. 6º, da mesma lei, que admitiu que o conceito de 1receita de exportação' (componente da base de cálculo do benefício fiscal) ficaria submetido a normatização inferior, podendo, inclusive, ser restringido ou ampliado, conforme a teleologia do benefício e razões de política fiscal. 4. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é matéria sumulada neste STJ (Súmula 411/STJ: ‘É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco’ e já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, no REsp. Nº 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009. 5. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido. Recurso especial do particular parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RE 677908 AgR, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.4.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15.5.2013 PUBLIC 16.5.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 727220 AgR, Relator(a):  Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 28.5.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 12.6.2013 PUBLIC 13.6.2013). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Processual Civil. Mandando de Segurança impetrado na origem. Decadência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Requisitos de admissibilidade. Preenchimento. Ausência de repercussão geral. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 737181 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 26.8.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09.10.2014 PUBLIC 10.10.2014).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.11.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 749029 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 03.9.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19.9.2013 PUBLIC 20.9.2013). 
    Por seu turno, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora